Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-76.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000431-76.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO ALVES DE ABREU - CPF: 415.776.801-97 (RECORRENTE), VIVIANE MAGNANI MERCADO - CPF: 295.285.628-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1000431-76.2020.8.11.0020

Origem: 1a VARA DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s): AGNALDO ALVES DE ABREU

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE “EPI’S” NA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA – ALGEMAS, CASSETETE, TASER, COLETE E OUTROS – EQUIPAMENTO OSTENSIVO SEM RELAÇÃO COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR – PROIBIÇÃO ESCORREITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – ATRIBUTO NÃO AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de demanda promovida pelo Recorrente, em que busca a anulação de ato administrativo, que proibiu a utilização de equipamentos, no desempenho de seu cargo de vigilância, em que defende se tratarem de EPI’s.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que o autor ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educacional, na função de vigilância.

Em que pese o termo empregado a seu cargo, a legislação vigente (Lei Complementar no 50/1998), para suas atividades, assim estabelece:

Art. 7o
São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público;

Veja-se, basicamente cabe ao Recorrente a função de vigilância da unidade educacional em que se encontra lotado, devendo, em observando eventual situação de risco à integridade física de pessoas ou do patrimônio público comunicar ao diretor da unidade correspondente.

Saliento, não possui qualquer atribuição inerente à policiamento ou mesmo segurança, tanto que, sobre este último, há cargo próprio na lei de referência, de onde, na alínea “e” do colacionado inciso II, assim dispõe:

e) Segurança, cujas principais atividades são: prevenir os alunos e os profissionais da educação de possíveis situações perigosas dentro das unidades escolares; controlar a entrada e saída de pessoas junto às unidades escolares e a SEDUC; detectar, registrar e relatar à direção da unidade escolar e/ou à chefia imediata, possível situações de riscos à integridade física das pessoas e a integridades dos bens públicos sob sua responsabilidade.

Desta feita, tem-se que os equipamentos ostensivos enquadrados indevidamente como EPI’s pelo Recorrente, a saber: algemas, taser, cassetete, colete balístico, dentre outros, não possuem qualquer relação com as atividades por ele desenvolvidas, mostrando-se escorreita a proibição de portá-los, quando do exercício de seu cargo.

Sobre a questão merece ainda destacar, como bem apontou o juízo a quo, que: “o fato de o autor, em algumas oportunidades, conter brigas de alunos, entradas de pessoas alteradas na escola e sofrer ameaças, não é suficiente para deferir o pleito, friso, porque a função de vigilante de apoio administrativo educacional não se equipara à das forças públicas”.

Por fim, ainda ressalto que, por se tratar de ato administrativo, dotado, portanto, do atributo inerente à presunção de legalidade, cabia ao Recorrente comprovar sua ilicitude, o qual, porém, não se desincumbiu, na medida em que não demonstrou a necessidade de utilização de referidos equipamentos no desempenho de sua função.

Dessa forma, conclui-se pela legalidade da proibição, não havendo que se falar em anulação do ato administrativo sub judice.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo desinteresse no feito nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022